Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702582-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO SOUZA FIGUEIREDO contra decisão desta Presidência que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que a decisão foi obscura e omissa porquanto restou demonstrado o fumus boni iuris, na medida em teceu argumentos contrários à preclusão da questão relacionada à litispendência. Entende que, por se tratar de matéria de ordem pública, a matéria pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado. Aduz, ainda, que a decisão ofendeu os artigos 300, §3o, 485, §3o, 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. A probabilidade do direito do recorrente restou expressamente afastada sob o argumento de que mesmo as questões de ordem pública, acaso não impugnadas no momento próprio, também se sujeitam à preclusão. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). (...) (AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/7/2022.) (GRIFOS NOSSOS) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA (CPC/2015, ART. 1.022). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 956.989/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2022.) Desse modo, ausente a probabilidade do direito invocado, o que por si só já justifica o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo, mantenho a decisão de ID no 37834806, por seus próprios fundamentos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007